Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733429-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMBEV S.A. DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 32608909), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 14.02.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR